Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714116-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLÁUDIO MARCOS GELINSKI DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário gira em torno da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal para julgamento das demandas que cuidam do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS (RE 1.366.243 – Tema 1.234). Contudo, em detida análise, constata-se que a tese trazida no apelo constitucional não foi objeto de discussão e decisão pela turma julgadora, razão pela qual revogo o decisum proferido em juízo de admissibilidade, tão-somente quanto ao recurso extraordinário (ID 58403353), e, passo à análise do apelo extremo de ID 57260794. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO MANDAMENTAL. MÉRITO. OBRIGAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NIVOLUMABE E CABOZANTINIBE. TRATAMENTO DE CÂNCER RARO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. DIREITO À VIDA. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. ENQUADRAMENTO AO CASO CONCRETO. OBRIGAÇAO ESTATAL DE AQUSIÇÃO E FORNECIMENTO DO FÁRMACO. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional para proteção de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte diligenciar no sentido de apresentar o acervo probatório hábil à demonstração da pretensão. 2. Na espécie, o acervo probatório pré-constituído e colacionado pela parte no ato de sua impetração, posteriormente corroborado pelas próprias informações e documentos juntados pela parte impetrada, compõe substrato suficiente para a análise da pretensão mandamental, que se ampara no histórico clínico, em relatórios médicos atualizados do quadro do paciente, receituários, exames, pesquisas e informações acerca do fármaco postulado, orçamentos, demonstração da incapacidade financeira pessoal para aquisição e provas da negativa do fornecimento pelo Poder Público. 3. O direito à saúde, intimamente atrelado à base do direito à vida, está constitucionalmente consagrado (artigo 196) na Carta Magna, com remissões normativas aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207), normas que irradiam eficácia de cogente execução ao Estado para conceder as mais plenas condições à sua real eficácia. 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que “[a] concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (Tema 106 - Resp 1657156/RJ). 6. Os documentos acostados aos autos comprovam a imperiosa necessidade para o paciente dos fármacos postulados, evidenciado, sobretudo, os exames e relatórios médicos que sinalizam o diagnóstico oncológico raro de câncer renal em alto grau metastático em franca progressão, que amparam a prescrição do medicamento postulado e firmam sua imprescindibilidade e urgência no caso concreto. 7. Na espécie, o medicamento prescrito pelo profissional médico responsável pelo acompanhamento da paciente é de alto custo e está autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), comprovada a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento e a ineficácia de outros para o tratamento da moléstia, sendo igualmente constada a incapacidade financeira do paciente para seu acesso pela via particular. 8. Embora não padronizado pelo SUS, o fármaco e o enquadramento pessoal da paciente frente ao seu atual quadro clínico, devidamente comprovado e atestado pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, bem como sua incapacidade financeira para compra particular, amoldam o caso à tese firmada no Tema 106/STJ. 9. Segurança concedida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria trazida a debate, alega violação aos artigos 23, inciso II, 196, e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 23, inciso II, 196, e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ante a ausência de prequestionamento, atraindo, assim, o óbice do enunciado sumular 282 do STF. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A parte alega insubsistentes os óbices apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso extraordinário quando inexistente prévio debate sobre a matéria constitucional suscitada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido. (ARE 1542683 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014